Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. INTERMEDIAÇÃO MERCADO LIVRE. MERCADORIA NÃO RECEBIDA. ACORDO HOMOLOGADO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano extrapatrimonial a ofensas que atingem a pessoa, notadamente nos direitos afetos a sua personalidade, vida, integridade, imagem, dentre outros.
2. Para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados como dano moral, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
3. No caso, apesar da conduta da ré ter causado aborrecimento a autora, em face da não entrega do produto adquirido, inexiste provas de que sua imagem fora de alguma forma prejudicada ou que seus direitos de personalidades tenham sofrido abalo.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados; cobrança suspensa em razão da gratuidade de justiça.